Tribunal: TJDFT
Processo: 0736291-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736291-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: THALLITA CRISTINA MACHADO CRUVINEL, WEBER LEITE CRUVINEL, LUCIA MACHADO CRUVINEL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LAAD AMERICAS NV, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília-DF (Pje 0738711-97.2019.8.07.0001) movida pela agravante/exequente contra THALLITA CRISTINA MACHADO CRUVINEL, WEBER LEITE CRUVINEL e LUCIA MACHADO CRUVINEL, executados/agravados. Pretende o agravante, em síntese, a retomada de execução suspensa pelo Juízo recorrido até o trânsito em julgado de decisão proferida pelo Juízo do processo que tramita a recuperação judicial de WEBER CRUVINEL (Processo n. 1302771-52.2022.8.13.0000). Preparo recolhido (ID 40721315). Sem contrarrazões. Em análise ao processo de 1a instância, constata-se a realização recente de acordo entre as partes, inclusive com concessão de suspensão processual por convenção das partes até 11/11/23 (ID 158184485). É o relatório. DECIDO. Em análise ao pedido de distribuição por prevenção ao processo que tramita no gabinete do Excelentíssimo Desembargador Luis Gustavo Barbosa de Oliveira (processo n° 0723559-07.2022.8.07.0000), integrante da 3a Turma Cível do TJDFT, observa-se que esse não merece guarida, porquanto além de já ter sido julgado, a decisão lá proferida não influenciará no presente julgado. Sedimentada a referida questão de ordem processual, passo ao recurso. Verifica-se, no caso, que as partes realizaram acordo na instância de origem, inclusive com suspensão processual por convenção das partes (ID 157386028). Dessa forma, constatada a perda do objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Consequentemente, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pela parte agravante (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de julho de 2023 16:08:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora